Tribunal: TJMT
Processo: 1017965-59.2021.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017965-59.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Corretagem, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[OTAVIO SILVA MAGELA - CPF: 046.617.251-66 (ADVOGADO), JULIANA DE MELO FERREIRA BOLOGNEZ - CPF: 801.925.641-53 (AGRAVANTE), ADRIANA FERREIRA DE MELO - CPF: 458.167.941-91 (AGRAVANTE), VIRGILINA DE MELO FERREIRA - CPF: 068.375.221-91 (AGRAVANTE), ALYSON LEMES DO PRADO - CPF: 627.831.301-49 (AGRAVADO), LAURO HENRIQUE DE ARAUJO PEREIRA - CPF: 707.095.301-10 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE WANDERLEY FERREIRA CÂNDIDO (AGRAVANTE), JULIANA DE MELO FERREIRA BOLOGNEZ - CPF: 801.925.641-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE WANDERLEY FERREIRA CÂNDIDO (TERCEIRO INTERESSADO), JOABE TEIXEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 468.252.821-15 (ADVOGADO), ADRIANA FERREIRA DE MELO - CPF: 458.167.941-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), OTAVIO SILVA MAGELA - CPF: 046.617.251-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – LITISPENDÊNCIA – NÃO CONFIGURADA – PEDIDO DIVERSO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Segundo preceitua o art. 337 e seus parágrafos 1º e 2º do Código de Processo Civil, há litispendência quando se reproduz causa anteriormente ajuizada, e para elas guardarem identidade é necessário que tenham as mesmas partes, causa de pedir e pedido. In casu, apesar de possuírem as mesmas partes, a mesma causa de pedir (contrato particular de honorários de corretagem da venda de imóveis) o pedido é diverso.

Assim, não havendo a identidade de pedido, não há que se falar em litispendência.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por VIRGINIA MELO FERREIRA e ESPÓLIO DE WANDERLEY FERREIRA CÂNDIDO, em face decisão prolatada pelo juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos n.º 1010113-72.2021.8.11.0003 – ação de Cobrança – proposta por ALYSON LEMES DO PRADO e LAURO HENRIQUE DE ARAÚJO PEREIRA – não reconheceu a existência de litispendência na ação de origem e, ainda determinou a redistribuição do feito.

Inconformados, em suas razões alegam em síntese, que os Agravados propuseram ação de cobrança, alegando que 19/12/2013, assinaram contrato de honorários de corretagem de venda de imóveis destinados à implantação de loteamento em forma de parceria entre os executados e a empresa Habitação Empreendimentos Imobiliários
.

Ainda, que a título de comissão, ficou estipulado a monta de 5% que seriam calculados sobre 34% do loteamento pertencente às Agravantes que seriam pagos após a implantação do loteamento; que a empresa Habitação Empreendimentos Imobiliários não cumpriu com sua obrigação e já passados 03 (três) anos do prazo para aprovação do loteamento, somente duas das cinco matrículas foram aprovadas, originando 784 lotes, e que coube aos executados a quantia de 266,56 (duzentos e sessenta e seis terrenos e meio
).

Alegam os Agravantes que apresentaram contestação à ação movida pelos Agravados, postulando pela extinção da ação sem resolução do mérito, ante a existência de ação idêntica já em trâmite perante a 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis – MT, a qual está em trâmite sob o nº 1013166 -66.2018.8.11.0003.

No entanto, que, embora comprada a litispendência, o juízo da Quarta Vara Cível, entendeu pela não existência da mesma.

Desta feita, defendem a necessidade extinção da ação, ante a existência de litispendência, ação idêntica em andamento.

Que os Agravados omitiram de forma deliberada a existência da Ação nº 013166-66.2018.8.11.0003 em tramita na Terceira Vara Cível da Comarca de Rondonópolis.

Consigna que da leitura da referida ação, percebe-se que se trata dos mesmos fatos, causa de pedir e pedido; ainda que após a apresentação de Exceção de Pré-Executividade, os Agravados modularam os pedidos feitos simplesmente para ludibriar o juízo.

Que buscam na referida ação a cobrança do mesmo contrato de corretagem, inclusive com os mesmos pedidos.

Sustenta que o juízo se equivocou ao não reconhecer a litispendência, posto que ação de origem não é uma revisional de contrato, mas sim, cobrança do mesmo contrato executado nos autos 1013166-66.2018.8.11.0003 em tramite na Terceira Vara Cível.

Que o pedido dos Agravados naquela ação foi claro, qual seja, a condenação dos Agravantes ao pagamento de comissão de corretagem, no entanto, com mera manobra processual buscaram a nulidade da cláusula “VALOR DA COMISSÃO”, justamente pelo fato da referida cláusula prever que a comissão seria devida somente após a implantação do loteamento.

Destaca que na ação que tramita na Terceira Vara Cível, a defesa foi justamente em razão da inexigibilidade do débito em razão da não ocorrência do termo, qual seja, da não implantação do loteamento.

Portanto, que não há que se falar em pedido diverso.

Assim, devidamente demonstrada a existência de litispendência, razão pela qual a ação de origem deve ser extinta sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, V do Código de Processo Civil.

Sustenta que os Agravados devem ser condenados por litigância de má-fé, pois é fato que omitiram deliberadamente a existência da ação anteriormente ajuizada, e que ainda está em trâmite.

Discorre sobre a necessidade do efeito ativo.

Requer seja concedido efeito ATIVO ao presente recurso INAUDITA ALTERA PARS, a fim de que seja reconhecida a litispendência, requerendo ainda a extinção da ação sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, V do Código de Processo Civil, requerendo ainda a condenação dos autores ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

No mérito, requer seja dado total provimento do presente recurso para reformar integralmente a r. decisão em foco, confirmando o efeito ativo caso deferido.

Caso não seja deferido o efeito ativo postulado, requer seja dado provimento ao recurso a fim de que seja reconhecida a litispendência, requerendo ainda a extinção da ação sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, V do Código de Processo Civil, requerendo ainda a condenação dos autores ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

A condenação do Agravado ao pagamento de honorários advocatícios nos termos do art. 85, §1º do Código de Processo Civil.

A liminar foi indeferida (id.n.º 104853956).

Contrarrazões (id.n.º 107093455)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por VIRGINIA MELO FERREIRA e ESPÓLIO DE WANDERLEY FERREIRA CÂNDIDO, em face decisão prolatada pelo juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos n.º 1010113-72.2021.8.11.0003 – ação de Cobrança – proposta por ALYSON LEMES DO PRADO e LAURO HENRIQUE DE ARAÚJO PEREIRA – não reconheceu a existência de litispendência na ação de origem e, ainda determinou a redistribuição do feito.

DECIDO.

Da análise da noticiada
Ação de Execução nº 1013166 -66.2018.8.11.0003
, em
trâmite perante a 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis – MT
, verifica - se que
os exequentes (ora autores)
pretendem, com aquela lide, “1)
A citação dos Executado para que pague em 03 (três) dias a quantia equivalente a 13,5 (treze e meio) terrenos do loteamento Jardim Residencial Porto Ferreira, matrícula n° 113.116 e 2) A concessão de Antecipação de Tutela, na forma requerida para a penhora “inaudita altera partes” de 14 (quatorze lotes) do loteamento do loteamento Jardim Residencial Porto Ferreira, constituindo os Lote 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 23, 24, 25, da quadra 25 e lotes 07, 08, 09, 10, da quadra 24, todos dentro da
matrícula n° 113.116, conforme R4/113.116,
determinado o competente registro no CRI”.

De revés,
com a presente demanda
, intencionam:

“( ii )
Que seja declarado nulo de pleno direito
no item “VALOR DA COMISSÃO” do contrato de corretagem a seguinte condição:
“..que serão pagos após a aprovação do loteamento e no ato de seu registro...”; por ser condição puramente potestativa.
E via de consequência, ( ii ) pleiteia a condenação dos Réu a pagar o valor correspondente a 26,5 (vinte e seis lotes e meio) de 200m2, cada um, no local empreendimento, correspondente à comissão de corretagem ajustada (5%), (cláusula: VALOR DA COMISSÃO), contado da data da recusa; ( iii ) A concessão de Antecipação de Tutela, na forma requerida para arresto “inaudita altera partes”
das matrículas n. 56072 e 56073
, para garantir a dívida, determinado o competente registro no CRI.

( iv ) Requer ainda, a expedição do Ofício ao Cartório de Registro de Imóveis, para constar na matrículas n°56073 e 56072 a existência da referida ação”.

Não há, portanto, que se cogitar em litispendência, vez que os pedidos seriam distintos.

Todavia,
é incontestável a existência de CONEXÃO entre os feitos, que tratam do mesmo imbróglio e são fundamentados no mesmo contrato, tendo as mesmas partes e a mesma causa de pedir
, o que impõe a reunião dos mesmos.

Nos termos do
art. 55 do CPC, há conexão entre ação de execução e ação revisional, sendo a causa de pedir em ambas o mesmo contrato
, isto é, sendo o contrato revisando o título executivo que embasa o feito executivo.

No presente caso, nesta ação os autores buscam a revisão do contrato (na medida em que pleiteiam a nulidade de uma de suas cláusulas); todavia, já existe uma ação de execução baseada no mesmo contrato.

Sendo assim, os feitos devem ser reunidos; e, considerando que a primeira ação proposta foi a de execução, deve ocorrer a remessa destes autos para a Terceira Vara Cível, por PREVENÇÃO.

Ilustro:

(...)

Isto posto, DETERMINO a remessa destes autos à Terceira Vara Cível dest a comarca, para ser associado à Ação de Execução nº 1013166 - 66.2018.8.11.0003. Intimem -se. Cumpra -se. ”(gifei)

No caso ora em análise pretendem os Agravantes que seja reconhecida a litispendência entre as ações n.º 1010113-72.2021.8.11.0003 – “ação de Cobrança” na Quarta Vara Cível de Rondonópolis e a ação nº 1013166-66.2018.8.11.0003 - “ação de execução parcial de título executivo extrajudicial” – em tramite na Terceira Vara Cível do Rondonópolis, com a consequente extinção da ação sem resolução do mérito da ação de origem nos termos do art. 485, V do Código de Processo Civil, bem como a condenação dos autores ao pagamento de multa por litigância de má -fé.

No entanto, como se extrai da decisão agravada, o juízo da Quarta Vara Cível reconheceu a conexão e determinou a remessa para Terceira Vara Cível por prevenção.

Pois bem
.

Acerca da litispendência o Código de Processo Civil estabelece:

Art. 337.
Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar:

(.
..)

VI
- litispendência;

(...)

§ 1º
Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada.

§ 2º
Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.

§ 3º
Há litispendência quando se repete ação que está em curso.

Assim se caracteriza a litispendência através do ajuizamento de duas ações que possuam as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido, como determinam os §§ 1º e 2º, anteriormente citados.

No caso ora em análise, extrai-se dos autos que ambas as ações decorrem “contrato particular de honorários de corretagem da venda de imóveis”, onde restou estipulado:

“VALOR DA COMISSÃO:

Fica estipulado a comissão de 5% (cinco por cento) para os corretores, que serão calculados sob os 34% (trinta e quatro por cento) do Loteamento, pertencentes ao Sr. WANDERLEI FERREIRA CANDIDO e sua esposa VIRGINIA DE MELO FERREIRA, que serão pagos após a aprovação do loteamento e no ato de seu registro através dos lotes do referido loteamento, fica acertado entre as partes que os corretores receberão os lotes no valor de 200,00 (duzentos reais) o metro quadrado, caso haja reajuste dos valores dos metros quadrados, os corretores receberão somente a quantia de 200,00 por metro quadrado, fica acertado que os corretores poderão transferir seus lotes a que lhes convier.”

Na ação de execução,
considerando que uma primeira etapa foi aprovada, recebendo o nome “JARDIM RESIDENCIAL PORTO FERREIRA, pretendem a execução da quantia de 13,5 (treze terrenos e meio),
vejamos:

“E como se vê nas matrículas n° 26.292 e n° 51.434, remembradas para a matrícula 113.116, ou seja, das 5 (cinco) matriculas do loteamento, somente duas foram aprovadas, originado 784 (setecentos e oitenta e quatro) lotes, registrados no R.4/113.116, conforme matrícula anexa.”

Logo, como se vê, desta primeira etapa finalizada do loteamento, coube aos devedores o percentual de 34% (trinta e quatro por cento) dos 784 (setecentos e oitenta e quatro) lotes, ou seja, coube aos executados a quantia de 266,56 (duzentos e sessenta e seis terrenos e meio).

Por conseguinte e por força do contrato, ora executado, os réus devem aos autores, o percentual de 5% (cinco por cento) de 266,56 lotes, o que dá a quantia de 13,5 (treze terrenos e meio), aproximadamente.

Verificando-se a matrícula n° 113.116 do CRI local, em anexo, comprova-se a mora dos executados, uma vez que aprovação do loteamento e seu registro ocorreram em 28/09/2018, mas apesar de inúmeras tentativas de recebimento, até o presente momento, não obtiveram êxito. Fincando os exequentes em situação difícil, uma vez que se trata de contrato de honorários, verba essencialmente alimentícia.

Além disso, conforme prospecto em anexo a empresa Habitácio Empreendimentos Imobiliários, já lançou a primeira parte do loteamente e já está vendendo os lotes, no Loteamento, denominado Jardim Residencial Porto Ferreira, situado no Trevo do Anel Viário, saída para Poxoréo/MT.”

Desta feita, ficou claro que na ação de execução os Agravantes buscam a execução da corretagem

com base na aprovação do loteamento “JARDIM RESIDENCIAL PORTO FERREIRA” devidamente registrado na matrícula 113116 (ID.N.º 16873056-pág.4), bem como, com base no que foi estipulado no “Contrato Particular de Comissão e Corretagem de Imóvel Referente a Parceria para Implantação de Loteamento Urbano” acerca do valor da comissão.

Já na ação de cobrança alegam:

“(...) as Matricula n° 56.073 (12,39.68 hectares); Matrícula n° 56.072 (36,87.09 hectares) e a matrículas n° 7045 (2,54.30 hectares),
até presente momento não foram implantadas a outra parte do loteamento, mesmo passados quase 7 (sete) anos do prazo que a habitaço tinha para a implantação do loteamento
. Como se vê
os autores firmaram seu contrato de corretagem acreditando que em 2014 haveria a implantação integral do loteamento
, tanto que o autor ALYSON LEMES DO PRADRO, foi testemunha na negociação entre habitaço e os réus, conforme se vê na clausula terceira, do CONTRATO PRELIMINAR DE PARCERIA PRA IMPLANTAÇÃO DE LOTEAMENTO URBANO.”

Ainda:

“...conforme matrícula anexa, o imóvel descrita na matrícula, 7045 do CRI local (2,54.30 hectares), foi vendido a terceiros em 06/05/2015, deixa de fazer parte do empreendimento e sem o pagamento da comissão, na forma pactuada, o que também demonstra a má-fé, tanto dos réus, quanto da empresa Habitaço.

Demonstrando
a falta de interesse, tanto dos réus, quanto da empresa habitaço em implantar a outro etapa do empreendimento e de pagar a comissão (corretagem) devida. Tornando com isso, a condição imposta, no item “VALOR DA COMISSÃO” do contrato de corretagem, condição puramente potestativa, a impor como condição do pagamento
: “..que serão pagos após a aprovação do loteamento e no ato de seu registro...”

Há cláusula puramente potestativa quando os efeitos de um contrato ficam ao puro e livre arbítrio de uma das partes. ... Caio Mário entende que a condição puramente potestativa põe ao arbítrio de uma das partes o próprio negócio. Anula o ato. Equipara -se a ela a indeterminação potestativa da prestação, que é nula.

Como já se pacificou a cláusula puramente potestativa são consideradas nulas de pleno direito.

Conforme documento anexo, Declaração de Engenheiro Civil, as Matricula n° 56.073 (12,39.68 hectares); Matrícula n° 56.072 (36,87.09 hectares) e a matrículas n° 7045 (2,54.30 hectares), os referidos lotes dão o montante de de aproximadamente 1.555 (mi, quinhentos e cinquenta e cinco) lotes de 200m2, cada um.

Como os réus possuem 34% do montante supracitado, que dá um total de 529 (quinhentos e vinte e nove lotes). E conforme contrato de corretagem, os autores tem 5% (cinco por centos) de comissão dos lotes dos réus, que dá a quantia 26,5 (vinte e seis lotes e meio). Logo, os réus devem aos autores, a título de corretagem, 26,5 (vinte e seis lotes e meio)..

Assim, na ação de cobrança, conforme se extrai da petição inicial, diante da inércia dos Agravantes quanto a implantação do loteamento e ainda, por vislumbrar falta de interesse, tanto dos réus, quanto da empresa habitação em implantar a outro etapa do empreendimento e de pagar a comissão, pretendem:

“
Que seja declarado nulo de pleno direito no item “VALOR DA COMISSÃO”
do contrato de corretagem a seguinte condição: “..que serão pagos após a aprovação do loteamento e no ato de seu registro...”;
por ser condição puramente potestativa
. E via de consequência (ii) pleiteia a condenação dos Réu a pagar o valor correspondente a 26,5 (vinte e seis lotes e meio) de 200m2, cada um, no local empreendimento, correspondente à comissão de corretagem ajustada (5%), (cláusula: VALOR DA COMISSÃO), contado da data da recusa;”

No caso ora em análise, em pese a alegação dos Agravantes não identifico a litispendência entre as ações n.º 1010113-72.2021.8.11.0003 – “ação de Cobrança”

e a ação nº 1013166-66.2018.8.11.0003 - “ação de execução parcial de título executivo extrajudicial”, tendo em vista que, apesar de possuírem as mesmas partes, a mesma causa de pedir (contrato particular de honorários de corretagem da venda de imóveis) o pedido é diverso.

Destarte, in casu não restou configurada a litispendência, vez que as demandas possuem pedidos distintos, devendo ser mantida na íntegra a decisão agravada.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2022